Tribunal: TJES
Processo: 0001860-95.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001860-95.2019.8.08.0026

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE –
CONSULTA COM NEUROPEDIATRA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2 -
Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade do procedimento, mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação em benefício da paciente hipossuficiente.

3 - O pleito autoral é de média complexidade consoante definição extraída do
site
do Ministério da Saúde: “
A média complexidade é composta por serviços especializados encontrados em hospitais e ambulatórios e envolve atendimento direcionado para áreas como pediatria, ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia, oftalmologia entre outras especialidades médicas.”
Correto, desse modo, o entendimento adotado na sentença, em estrita observância ao Tema nº 793 do STF.

4 – Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001860-95.2019.8.08.0026

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a ordem liminar de disponibilização de consulta com neuropediatra em favor da menor H.D.D, ficando a obrigação direcionada ao apelante (Tema 793 STF).

Em suas razões de fl. 173/175 aduz o ente público, em síntese, que a competência para o tratamento em discussão é do município de Itapemirim, sendo mister a reforma do ato impugnado.

Pois bem.

O
parquet
ingressou com a presente ação civil pública em favor da menor H.D.D., diagnosticada com encefalopatia hipóxica isquêmica e que, em razão da enfermidade, necessita de consulta com neuropediatra.

A sentença acolheu o pleito inicial e, não obstante o reconhecimento da responsabilidade solidária dos requeridos pelo cumprimento da obrigação, direcionou a ordem ao Estado.

De início, relembro que, nos termos do art. 196 da CF, “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Infere-se do dispositivo, portanto, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde.

Assim, restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação do
decisum
que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação em benefício da paciente hipossuficiente.

Quanto ao direcionamento determinado pelo juízo
a quo,
a Lei nº 8.080/1990, ao regular em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, subdividiu as atribuições dos entes políticos nos seguintes termos: à União cabe o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os de média complexidade, e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

No caso, o pleito autoral é de média complexidade, consoante definição extraída do
site
do Ministério da Saúde
1
: “
A média complexidade é composta por serviços especializados encontrados em hospitais e ambulatórios e envolve atendimento direcionado para áreas como pediatria, ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia, oftalmologia entre outras especialidades médicas.”

Correto, desse modo, o entendimento adotado na sentença, em estrita observância ao Tema nº 793 do STF.

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
AGENDAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE DO STF. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DIRECIONAMENTO DO ENTE COMPETENTE. POSSIBILIDADE.
1. “Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." (RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) 2. É incabível a exclusão do Município do polo passivo da demanda, sob a alegação de que o procedimento requerido está fora do âmbito da atuação municipal à saúde, pois, “o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) . 3. Nos termos da Lei Federal nº 8.080/90, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente a serem observados, respectivamente, pelos Municípios, Estados e pela União.
4. Em se tratando de determinação de fornecimento de tratamento de saúde cuja competência é atribuída a Administração Pública Estadual, o cumprimento da determinação de tratamento vindicado pela parte deve ser direcionado ao Estado do Espírito Santo
, afastando-se a condenação do Município de Vitória ao fornecimento do tratamento de saúde em questão, que já foi cumprido pelo ente público estadual, levando-se em consideração a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos. 5. Em consequência, também deve ser afastada a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. (TJES. Reexame necessário nº 5023961-76.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/03/2023).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, confirmando a sentença em sede de reexame necessário
.

Em se tratando de ação civil pública, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/atencao-primaria-e-atencao-especializada-conheca-os-niveis-de-assistencia-do-maior-sistema-publico-de-saude-do-mundo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.